Tribunal: STF
Processo: ARE 1455877
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. BASE DE CÁLCULO. TETO DA IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA EXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Contribuição Previdenciária. Servidores públicos estaduais aposentados e, simultaneamente, pensionistas. Ação objetivando a não cumulação dos valores percebidos a título de aposentadoria e pensão para fins de incidência do teto de imunidade do Regime Geral da Previdência Social. Sentença de improcedência. Recurso dos autores postulando a inversão do julgado. Admissibilidade. A incidência do teto da imunidade da contribuição previdenciária ocorre de forma individualizada sobre cada benefício distinto. Violação ao disposto no artigo 40, § 18, da Constituição Federal. Restituição devida. Juros moratórios à taxa de 1% ao mês, por tratar-se de repetição de indébito, e que devem incidir a partir do trânsito em julgado (Súmula nº 188 do STJ). Recurso provido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 40, § 18, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279, 280 e 636 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a Primeira Turma desta Corte tem entendimento no sentido da impossibilidade da soma dos proventos de aposentadoria com a pensão para fins de incidência da contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos, considerado o teto da imunidade prevista no artigo 40, § 18, da Constituição Federal. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROVENTOS MAIS PENSÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. § 18 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.437.211-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente